Tribunal: STF
Processo: RE 84585
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
FRAUDE  A  EXECUÇÃO.   OCORRENCIA   PELA   VERIFICAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 888, V, E 895, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, MANTIDOS PELO VIGENTE, ARTS. 592, V
E  593,II.
          II. NÃO EXIGEM ELES QUE, CONTRA O SEGUNDO  ALIENANTE,
PENDA DEMANDA QUE,  AFETANDO O SEU PATRIMÔNIO,  REDUZA-O  A
INSOLVENCIA.  E BASTANTE  QUE  TAIS  PRESSUPOSTOS  OCORRAM  COM
ALUSAO  AO DEVEDOR, E PRIMEIRO TRANSMITENTE. INEFICAZ DITA
TRANSMISSAO, AFETA OS DEMAIS.
         III. RECURSO PROVIDO.